Tribunal: TJES
Processo: 5001962-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-37.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO DUTRA RAMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001962-37.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO DUTRA RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33 E 35
C/C ARTIGO 40 INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI N° 11.343/06, BEM COMO ARTIGO 2º DA LEI N° 12.850/13
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
E
NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO -

ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da
s
conduta
s
em tese praticada
s pelo paciente, quais sejam:
o preparo de drogas e
a
gerência, contabilidade, e gestão de plantões relacionados ao tráfico. A medida é necessária ainda
como forma de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Justificada a
preventiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001962-37.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO DUTRA RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Felipe Melo de Rezende
em benefício de
MAGNO DUTRA RAMOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente é réu em ação penal, que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 c/c 40, incisos IV e VI, todos da lei n° 11.343/06, bem como artigo 2º da lei n° 12.850/13.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere decretado na origem, seja pela ausência de seus requisitos autorizadores, seja por ostentar, o requerente, condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu
, assim se manifestou, o magistrado, ao reanalisar o cárcere do paciente
(decisão de id n° 7317529)
:

“
(...)Em relação ao aludido réu, há fortes indícios de que ele integra o grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas nos bairros Hélio Ferraz, de Fátima, e áreas adjacentes, no município de Serra. As evidências obtidas durante as investigações
indicaram que ele desempenha um papel crucial na preparação de drogas, gerenciamento, contabilidade e gestão de plantões relacionados ao tráfico. Ele também é responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente da venda de substâncias ilícitas, atividade para a qual são designadas pessoas de confiança e responsabilidade no grupo
. Além disso, suas responsabilidades incluem o recolhimento dos lucros da venda de drogas e a gestão da contabilidade do tráfico, evidenciando sua posição hierárquica elevada no grupo criminoso atuante nos mencionados bairros. A investigação também revelou a associação de MAGNO a outras pessoas, como GABRIEL RAMOS, vulgo "BILL", FILIPE TEIXEIRA DA SILVA e VITOR LUIZ SANTOS DA VITÓRIA, conhecido como "JOÃO FRANGO",
indicando a prática reiterada do crime de tráfico de drogas no âmbito da Operação NEXUS.
(...)”

Os fundamentos empregados para a manutenção d
a medida
não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta, notadamente considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a relevante participação do réu em organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem a apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilos) de cocaína e 925kg (novecentos e vinte e cinco quilos) de teofilina, elementos que têm sido admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente foi apontado como chefe da organização criminosa, "em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. Consta, ainda, que conversas gravadas por meio da interceptação telefônica indicam o Paciente teria sido responsável por aviar o armazenamento dos insumos ilícitos após a prisão de outro investigado. Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizados quatorze mil reais e oitocentos dólares em dinheiro" (e-STJ fls. 81/82).
4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Encontrando-se a instrução criminal encerrada, incide o enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal Superior, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 6. Recurso ordinário desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.364/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.